Tribunal: STF
Processo: RE 516717
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.